Tribunal: STF
Processo: ARE 1343981
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO. IMÓVEL. PEDIDO DE REPASSE DE PARTE DO LANÇO À MUNICIPALIDADE. PARTE NÃO INTEGRANTE DO FEITO EXECUTIVO ORIGINALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. FORMALIDADES PROCESSUAIS. OBEDIÊNCIA.
    1. A ordem de preferência, tal como prevista no artigo 187, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, não tem aplicação ao caso. Isto porque não se verifica, na espécie, o concurso de credores mencionado no dispositivo legal citado, já que tal pressupõe a pluralidade de penhoras em face do mesmo bem, em razão de execução fiscal promovida por Entes Públicos de esferas hierárquicas diferenciadas.
    2. Desse modo, não se pode permitir ao Município, que não é parte nos autos, reivindicação de satisfação de crédito pleiteado, com preferência, sem obedecer às formalidades processuais atinentes à espécie.
    3. Ainda que assim não fosse, a ordem disposta no artigo 187, do CTN, bem como no art. 29, da Lei n°. 6830/80, estabelece que quem recebe em primeiro lugar é a União, no caso, a exequente, com preferência sobre os demais entes públicos. Precedentes C.STJ.
    4. Agravo de instrumento improvido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Pederneiras em face da r. decisão que indeferiu a pretensão deduzida pela Municipalidade, objetivando o repasse de parcela do lanço obtido com a arrematação do imóvel matriculado sob o n°. 16.532 do CRI, para fins de abatimento do saldo remanescente de IPTU.
    Destaco, desde logo, que a ordem de preferência, tal como prevista no artigo 187, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, não tem aplicação ao caso. Isto porque não se verifica, na espécie, o concurso de credores mencionado no dispositivo legal citado, já que tal pressupõe a pluralidade de penhoras em face do mesmo bem, em razão de execução fiscal promovida por Entes Públicos de esferas hierárquicas diferenciadas.
    Desse modo, não se pode permitir o Município, que não é parte nos autos, reivindique a satisfação de crédito de seu forma preferencial, sem obedecer às formalidades processuais atinentes à espécie.
    Ainda que assim não fosse, a ordem disposta no artigo 187, do CTN, bem como no art. 29, da Lei n°. 6830/80, estabelece que quem recebe em primeiro lugar é a União, no caso, a exequente, com preferência sobre os demais entes públicos.
    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente